Tribunal: TJBA
Processo: 8051104-40.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051104-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIO RIBEIRO DA CRUZ FILHO Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a eficácia da coisa julgada material e extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, sob alegação de omissão quanto à não aplicação de multa por litigância de má-fé pleiteada em intervenção processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR O vício de omissão em embargos de declaração somente se configura quando o julgador deixa de apreciar questão essencial ao deslinde da controvérsia ou pedido que exija pronunciamento obrigatório. O colegiado, ao reconhecer a coisa julgada material e extinguir o feito, exaure a prestação jurisdicional necessária à solução da controvérsia. A caracterização da litigância de má-fé exige a subsunção da conduta às hipóteses do art. 80 do CPC e a demonstração de dolo específico da parte. A jurisprudência do STJ afasta a aplicação automática da sanção por mera reiteração de teses, exigindo prova de intenção deliberada de prejudicar ou induzir o juízo a erro. A existência de controvérsia interpretativa acerca da eficácia do mandado de segurança e da ação ordinária afasta a presunção de má-fé subjetiva. A ausência de dolo processual impede a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC. A não imposição de penalidade não configura omissão, mas exercício legítimo da discricionariedade judicial diante da suficiência da extinção do feito para resguardar a segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso rejeitado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051104-40.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargado MARIO RIBEIRO DA CRUZ FILHO e como Embargante ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça